Tribunal: TJDFT
Processo: 0789201-05.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete da Juíza de Direito Margareth Cristina Becker Número do processo: 0789201-05.2024.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ANTONIO CARLOS PIMENTEL DA SILVA EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV DECISÃO Trata-se de pedido de suspensão do julgamento, formulado pela parte recorrente/embargante, sob o argumento de que os Recursos Extraordinários no 1557194 e no 1558247, indicados como representativos da controvérsia, tratam de matéria idêntica à discutida nos autos e encontram-se pendentes de análise pelo Supremo Tribunal Federal. Subsidiariamente, requer a retirada do processo da pauta de julgamento virtual, a fim de possibilitar a realização de sustentação oral em plenário presencial. O pedido de suspensão não merece acolhida. Em consulta aos autos dos referidos Recursos Extraordinários, verifica-se que não houve juízo de admissibilidade pelo STF, e tampouco determinação de sobrestamento de processos que versem sobre a mesma matéria. A suspensão do julgamento, com base em recursos ainda não admitidos e sem repercussão geral reconhecida, contraria os princípios da celeridade processual e da razoável duração do processo (art. 5o, LXXVIII, da Constituição Federal). Outrossim, não comporta sustentação oral o recurso manejado, nos termos do art. 110, III, do Regimento Interno do TJDFT (Redação dada pela Emenda Regimental no 25, de 2023), aplicado subsidiariamente às Turmas Recursais. Intime-se o advogado para, no prazo de 5 dias, esclarecer o interesse na inclusão do julgamento em sessão presencial, ante a impossibilidade de sustentação oral. Publique-se. Intime-se. Brasília/DF, 22 de agosto de 2025. DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE Art. 8o, parágrafo único, da Lei no 11.419/2006